Tribunal: TJMT
Processo: 1007076-46.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007076-46.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOEL WITRAL DA SILVA - CPF: 021.463.611-90 (RECORRIDO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE JUPTER VENDAS - CPF: 139.783.731-49 (VÍTIMA), PAULO VITOR LEITE QUEIROZ - CPF: 068.016.911-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
ART. 157, §2º, INCS. II E §2º-A, INC. I (DUAS VEZES), C/C ART. 61, INCS. I E II, ALÍNEA “H”, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CP – DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE AO RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MULTIRREINCIDENTE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RÉU QUE ESTÁ RESPONDENDO O PROCESSO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO E CUMPRIMDO RIGOROSAMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concedeu liberdade provisória, se verificado que inexiste nos autos, qualquer elemento que venha justificar a segregação cautelar.

No caso, transcorridos mais de 01 (um) ano da liberdade provisória do acusado, não se pode afirmar que esteja presente o
periculum libertatis
ao argumento da garantida da ordem pública, apenas com base no indício de autoria, porque, nesse período não houve nenhuma alteração do conteúdo fático-probatório que justifique a custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei.

Ademais, não consta nos autos, informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, de seu envolvimento em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito, ou ainda que pretenda evadir-se.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n. 0034482-98.2019.8.11.0042 (Código 593382) da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na qual
Joel Witral da Silva
responde pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h” c/c art. 70, todos do CP, que revogou a prisão preventiva, concedendo a liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inconformado com os termos da decisão proferida o
Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões requer a reforma do
decisum
, ao argumento de não houve fundamentação concreta, pois inexiste fato novo que pudesse ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva, além do fato do réu ser multirreincidente. (Id. 84919026)

Em contrarrazões, a defesa requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo o recorrido em liberdade. (Id. 84919026).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 84919026).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Singer Tutiya, manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 88335977)

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– Artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I c.c. artigo 61, incisos I e II, alínea “h” c.c. artigo 70, todos do Código Penal – Prisão preventiva – Revogação em audiência de instrução e julgamento – Irresignação do órgão Ministerial – Procedente – Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP – Garantia da ordem pública -
Pelo Provimento Do Recurso
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n. 0034482-98.2019.8.11.0042 (Código 593382) da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que revogou a prisão preventiva de
Joel Witral da Silva
, concedendo a liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Emerge nos autos que a prisão preventiva do recorrido foi decretada em 01 de setembro de 2019, por decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, do qual transcreve-se,
in verbis
:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de JOEL WITRAL DA SILVA, flagrado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e §2ª-A, do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrencia e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Outrossim, em consignação sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há provas da materialidade e indícios de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e da vítima, bem como do termo de apreensão.

De outra feita, ressai das declarações prestadas nos autos que a guarnição da polícia militar recebeu informação via CIOSP dando conta de que um veículo Ford Ranger havia acabado de ser roubado e que havia atravessado a Ponte Julio Muller, tomando rumo em sentido Bairro Carrapicho, sendo que, em razão disso, a guarnição se deslocou no mesmo sentido, localizando o veículo na Estrada do Carrapicho, em frente a entrada da fazenda “Toca do Coelho”.

Os policiais militares também informaram que viram uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha e placa QCP 1424, que dava apoio para o veículo furtado, sendo solicitado o apoio de outra viatura, que fez a abordagem da motocicleta. Segundo os milicianos, a vítima reconheceu o autuado, que estava com a motocicleta.

A vítima, por sua vez, declarou que estacionou seu veículo Ford Ranger em uma garagem, momento em que um indivíduo portando arma de fogo anunciou o roubo, tomando a chave do veículo de sua mão e entregando ao flagrado, que deu partida no veículo, manobrou e fugiu com a caminhonete. A vítima declarou, ainda, que o indivíduo armado ainda lhe roubou um anel de ouro, molho de chaves, aliança de ouro e um celular Motorola.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito, pois a forma de execução do delito, praticado em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Outrossim, após consulta feita no Sistema Apolo (estrato anexo), constata-se que o autuado registra antecedentes criminais (Processo código 553731, da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande), de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOEL WITRAL DA SILVA, com a qualificação nos autos, ME PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO”.

Contudo, em 04 de agosto de 2020, a Autoridade Judicial [MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT], após pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica do recorrido, deferiu o pleito nos seguintes termos:

“O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO:

Em que pese os argumentos da combativa Defesa do Réu, tenho claro que a decisão guerreada não deve ser revista, já que fundamentada de forma clara e objetiva.

No que concerne ao prazo de prisão, em que pese os argumentos da combativa Defensa, o item 2.1.1.2.1., do Manual de Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, prevê, matematicamente, regra geral na contagem dos prazos processuais, em caso de réus presos com defensor constituído, em 105 (cento e cinco dias) (sem grifo no original), podendo, nos termos do item 2.1.1.2.2, alínea “c” chegar a 148 (Justiça Estadual) ou 168 dias (Justiça Federal).

Conforme consta nos autos, o Acusado se encontra preso há pouco mais de 338 dias, contudo, é sabido que a análise do prazo da prisão cautelar não é meramente matemática. Para se configurar excesso é necessário que o Poder Judiciário tenha dado motivos ou permitido que o excesso ocorresse.

É importante constar que, em decorrência da pandemia que assola o mundo, o Conselho Nacional de Justiça (Resoluções n. 313, 314, 318 e Portaria n. 79, todas de 2020) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Portarias-Conjuntas n. 247, 249, 281, 305, 321 e 343, todas de 2020), determinaram a suspensão de todos os prazos processuais, a partir do dia 17.03.2020, prorrogado, por ora, até que baixe o risco de disseminação do vírus, inclusive de réus presos, em todo País, sem a possibilidade de realização das audiências de instrução, para preservar a saúde de todos, do próprio preso, inclusive, sem se cogitar que tais atos possam caracterizar excesso no prazo de formação da culpa dos réus que igualmente estão encarcerados.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO:

Em que pese a manifestação ministerial, reanalisando os presentes autos, entendo que razão assiste à ilustre Defesa, já que os artigos 282 e 319 da Lei Processual Penal preveem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando, no entendimento do Magistrado, sejam adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente.

Não se pode olvidar, por outro norte, que a prisão cautelar, como tem afirmado o Professor Luiz Flávio Gomes, no contexto da novel legislação processual penal, deverá ser a última medida imposta (ultima ratio), ou seja, quando não for possível que se garanta a instrução processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e econômica lançando-se mão das outras medidas cautelares prevista pelo legislador.

O Constituinte de 1988 fez constar na Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de todo indivíduo submetido à persecução penal.

Por consequência, toda e qualquer prisão deve estar embasada no binômio necessidade e indispensabilidade da providência, além de estar assentada em decisão judicial fundamentada.

No caso dos autos, a instrução se encontra encerrada, não justificando mais a manutenção da prisão do Acusado.

Diante disso, estou convencida de que a prisão preventiva do denunciado Joel Witral da Silva, nesta fase, não se torna indispensável como exige a legislação processual penal em vigor, devendo, por consequência, ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, entendendo relevante que se busque garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, CONCEDO AO ACUSADO JOEL WITRAL DA SILVA

LIBERDADE PROVISÓRIA COM A IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES A SABER:

I)

Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);

II)

Não mudar de residência, ou ausentar-se da Comarca, por período superior a 07 dias, sem aviso prévio e autorização deste Juízo (art. 319, IV, CPP);

III – Comparecimento trimestral em Juízo para justificar suas atividades e atualizar o endereço;

IV – Não cometimento de novo delito.

Admoeste-se o Denunciado, mediante termo, de que em caso de descumprimento de qualquer das condições, poderá ver decretado, em seu desfavor, novo encarceramento cautelar, bem como ser declarada ausente nos termos do art. 367 do CPP caso não seja localizado para intimação”.

Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Deve o julgador, portanto, interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se mister sejam presentes.

No caso em tese, verifica-se que após a decretação da liberdade provisória concedida mediante a aplicação das cautelares estabelecidas em 04 de agosto de 2020, não houve qualquer registro de obstáculo ao regular processamento do feito, de qualquer descumprimento das condições impostas ou de novel incursão criminosa, hábil a abalar concretamente a ordem pública, colocar em risco a instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal, pelo contrário, em 11 de junho de 2021, ao ser intimado da r. sentença dos autos, o recorrente atualizou seu endereço.

Há de ressaltar que a prisão preventiva ostenta índole
rebus sic standibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.

Todavia, não evidencio argumento que, atualmente, legitime o decreto de prisão preventiva, posto que os fundamentos abarcados pelo órgão acusatório foram superados pelo tempo em que o acusado permaneceu respondendo ao processo em liberdade, não prejudicou o andamento da instrução processual, tampouco descumpriu as medidas impostas.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL - IMPROCEDÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA - RECORRIDO HÁ APROXIMADAMENTE 6 MESES EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS - CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DAS MEDIDAS – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
Não há que se falar em modificação do decisum se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.
2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo. 3)Recurso desprovido em consonância com o parecer.(N.U 1013514-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) (g.n) ”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CORRUPÇÃO DE MENORES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretendida prisão processual se revela desnecessária, tendo em vista a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e a reduzida gravidade em concreto dos crimes cometidos pelo recorrido, inexistindo registro de que esteja causando obstáculo ao regular andamento do processo originário
. (N.U 1021387-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) (g.n) ”

Assim, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência dos elementos consistentes a configuração do crime e, a partir daí, examinar se ainda persiste a necessidade da prisão provisória.

No caso em epígrafe, constata-se que
a priori
restarem presentes os indícios de autoria [
fumus comissi delicti
], não vislumbro o
periculum libertatis
, em razão do recorrido, conforme por todo declinado, estar respondendo ao processo em liberdade, e assim inexistir informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, de seu envolvimento em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito, ou ainda que pretenda evadir-se.

Desta feita, considerando-se que o recorrido já responde ao processo em liberdade há um pouco mais de 01 (um) ano e, nesse período declinado, não houve alteração fática que justificasse a necessidade da custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, deve o recorrido permanecer em liberdade até o julgamento da causa ou até nova decisão judicial com base em elementos probatórios consubstanciados nos autos.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, mantendo a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido
Joel Witral da Silva
, ressaltando que a revogação da segregação cautelar não obsta a imposição de nova medida prisional, desde que calcada em elementos probatórios produzidos com base em regular instrução extrajudicial e judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021